Tribunal: TJSP
Processo: 2285392-89.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Giffoni Ferreira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000018018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2285392-89.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ALVORECER
ASSOCIAÇAO DE SOCORROS MUTUOS, é agravada LUIZA SIQUEIRA TRAD.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ JOAQUIM DOS
SANTOS (Presidente sem voto), REZENDE SILVEIRA E PENNA MACHADO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
GIFFONI FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285392-89.2020.8.26.0000 -Voto no
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO no 2285392-89.2020.8.26.0000
AGRAVANTE: ALVORECER ASSOCIAÇAO DE SOCORROS MUTUOS
AGRAVADO: LUIZA SIQUEIRA TRAD
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ: RAPHAEL GARCIA PINTO
AÇÃO: TRATAMENTO MÉDICO-HOSPITALAR
VOTO No 31095
PLANO DE SAÚDE – LIMINAR PARA COBERTURA DE
OXIGENOTERAPIA – PATHOS COBERTA PELO CONTRATO
– PROCEDIMENTO INDISPENSÁVEL PARA O ÊXITO DO
TRATAMENTO – PRESENÇA DOS REQUISITOS QUE
AUTORIZAM A MEDIDA DE URGÊNCIA – DECISÃO
MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO.
Cuida-se de Agravo de Instrumento, exprobando a R. decisão que deferiu
antecipação de tutela, para determinar que a Ré providencie e custeie oxigênio nasal e
fisioterapia respiratória para a Autora, de acordo com a prescrição médica, sob pena de
multa.
Insurge-se a Operadora, sustentando que não houve negativa de cobertura, mas
recusa de recebimento do oxigênio pela Casa de Repouso onde a Requerente está
internada, não se justificando o deferimento de tutela antecipada, de rigor a revogação da
decisão.
Efeito suspensivo denegado.
Contraminuta a fls. 202/208.
Esse o breve relato.
Com efeito, a insurgência não está por merecer acatamento.
Isso porque a PATHOS está abarcada pelo contrato e há expressa indicação
acerca da necessidade do tratamento em questão, de modo que não há razão em negá-lo
de aí que havia mesmo que ser deferida a antecipação de tutela, ante a probabilidade do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2285392-89.2020.8.26.0000 -Voto no
3
direito e o perigo de dano irreparável à saúde da Agravada.
Ademais, não se vislumbra risco de prejuízo para a Recorrente que possa
ensejar a suspensão da ordem emanada, mesmo porque já houve cumprimento, conforme
informado na exordial.
Logo, a R. decisão de Primeiro Grau fica integralmente mantida.
NEGA-SE PROVIMENTO ao recurso.

L.B. Giffoni Ferreira
RELATOR
Assinatura Eletrônica